Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-88.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
r Municipal no 2148/2007, que não trata da aposentadoria especial, cabendo aplicar a lei federal até que a lacuna seja suprida. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 33. Trabalho em condições prejudiciais à saúde de 14 01 1987 a 17 01 1999 e de 16 06 2005 até a data da perícia, 10 09 2019, o que corresponde a mais de vinte e cinco anos, completados no curso do processo, mas que deve ser considerado. Código de Processo Civil, artigo 493. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Requisito temporal preenchido. Lei 8213/1991, artigo 57; Decreto 3.048/99, artigo 65. Aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa, desde que completados vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, como exigido por lei. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração das cadernetas de poupança, ambos a partir de cada vencimento. Sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas do processo em proporção, o Município somente em termos de reembolso, e com honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de doze do quanto cada qual decaiu em relação ao pedido, respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil e observado o benefício da gratuidade concedido ao autor. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001197-88.2018.8.26.0568; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 13/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

13/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, mecânico e, depois, motorista especializado. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição especial, a contar de 14-01-1987, completados em 14-01-2012. Elevação do adicional de insalubridade de vinte por cento, R$ 187,40 em outubro de 2017, para quarenta por cento. Ação

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, mecânico e, depois, motorista especializado. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição especial, a contar de 14-01-1987, completados em 14-01-2012. Elevação do adicional de insalubridade de vinte por cento, R$ 187,40 em outubro de 2017, para quarenta por cento. Ação ajuizada em 12-03-2018. Perícia que não identificou fatores de insalubridade que justificassem a elevação do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo. Pretensão improcedente. Regime de previdência municipal disciplinado pela Lei Complementar Municipal no 2148/2007, que não trata da aposentadoria especial, cabendo aplicar a lei federal até que a lacuna seja suprida. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 33. Trabalho em condições prejudiciais à saúde de 14 01 1987 a 17 01 1999 e de 16 06 2005 até a data da perícia, 10 09 2019, o que corresponde a mais de vinte e cinco anos, completados no curso do processo, mas que deve ser considerado. Código de Processo Civil, artigo 493. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Requisito temporal preenchido. Lei 8213/1991, artigo 57; Decreto 3.048/99, artigo 65. Aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa, desde que completados vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, como exigido por lei. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração das cadernetas de poupança, ambos a partir de cada vencimento. Sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas do processo em proporção, o Município somente em termos de reembolso, e com honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de doze do quanto cada qual decaiu em relação ao pedido, respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil e observado o benefício da gratuidade concedido ao autor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001197-88.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante
EDSON
GONÇALVES
MORAIS,
são
apelados
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-88.2018.8.26.0568
2
VOTO No 35354
APELAÇÃO No 1001197-88.2018.8.26.0568 (autos digitais)
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APELANTE: EDSON GONÇALVES MORAIS (AJ)
APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA (E OUTRO)
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de
serviços gerais, auxiliar de manutenção, mecânico e,
depois, motorista especializado. Aposentadoria especial
após vinte e cinco anos de trabalho em condição
especial, a contar de 14-01-1987, completados em
14-01-2012. Elevação do adicional de insalubridade de
vinte por cento, R$ 187,40 em outubro de 2017, para
quarenta por cento. Ação ajuizada em 12-03-2018.
Perícia que não identificou fatores de insalubridade que
justificassem a elevação do adicional de insalubridade do
grau médio para o grau máximo. Pretensão improcedente. Regime de previdência municipal disciplinado pela Lei Complementar Municipal no
2148/2007, que não trata da aposentadoria especial,
cabendo aplicar a lei federal até que a lacuna seja
suprida. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante
33. Trabalho em condições prejudiciais à saúde de 14 01
1987 a 17 01 1999 e de 16 06 2005 até a data da perícia,
10 09 2019, o que corresponde a mais de vinte e cinco
anos, completados no curso do processo, mas que deve
ser considerado. Código de Processo Civil, artigo 493.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Requisito
temporal preenchido. Lei 8213/1991, artigo 57; Decreto
3.048/99, artigo 65. Aposentadoria especial, com
proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa,
desde que completados vinte e cinco anos de trabalho
em condições prejudiciais à saúde, como exigido por lei.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
segundo a remuneração das cadernetas de poupança,
ambos a partir de cada vencimento. Sucumbência
recíproca, arcando cada parte com as despesas do
processo em proporção, o Município somente em termos
de reembolso, e com honorários dos patronos da outra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-88.2018.8.26.0568
3
também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de
doze do quanto cada qual decaiu em relação ao pedido,
respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código
de Processo Civil e observado o benefício da gratuidade
concedido ao autor. Recurso parcialmente provido.
Sentença proferida em 20 de janeiro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Misael dos Reis Fagundes, que negou aposentadoria
especial a servidor público municipal, por não ter completado o requisito temporal
exigido para tanto, também a elevação do adicional de insalubridade para o grau
máximo, por não terem sido identificados fatores de insalubridade que o justificassem,
não tendo condenado o autor nos ônus da sucumbência em virtude do benefício da
gratuidade, fls. 375/378.
Apela o autor pela inversão do resultado ou com fixação
de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, fls. 403/412.
Recurso respondido, fls. 424/435.
É o relatório.
Postulação de aposentadoria especial desde vinte e
cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, a contar de 14 01 1987,
completados, portando, em 14 01 2012; e de elevação do adicional de insalubridade
de vinte por cento, R$ 187,40 em outubro de 2017, para quarenta por cento,
observada a prescrição quinquenal, ação ajuizada em 12-03-2018. Cinco anos de
prestações mensais vencidas mais doze meses de prestações vincendas, total de 72
prestações, Lei no 12153/2009, artigo 2o, § 2o, de aposentadoria segundo a renda
bruta mensal de R$ 4.034,51, em outubro de 2017, mais duas vezes de R$ 187,40,
dobra do adicional de insalubridade de vinte para quarenta por cento e sua
repercussão sobre a aposentadoria, totalizam R$ 317.470,32, o que supera a alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-88.2018.8.26.0568
4
de sessenta salários mínimos do Juizado Especial, de modo que a competência
recursal é mesmo desta Corte.
Servidor público municipal que exerceu funções de
auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, mecânico e, ultimamente,
motorista especializado.
Condições de insalubridade aferidas pela perícia,
cumprindo destacar, fls. 334:
a) Que de 14/01/87 a 28/02/87, de 01/03/87 a 30/04/92 e
de 01/05/92 a 17/01/99, quando o requerente exerceu, respectivamente, as funções
de Serviços Gerais, Auxiliar de Manutenção e Mecânico, o mesmo ficava exposto,
sem comprovação da devida proteção, a Agentes Químicos Insalubres, de Grau
Médio 20% (vinte por cento), nos termos do Anexo 13 da NR-15, estendendo-se
assim, s.m.j., como Atividade Especial em analogia ao Código 1.0.0 do Anexo IV do
Decreto 3048/99;
b) Que de 18/01/99 a 15/06/05, quando o Requerente
exerceu a função de Motorista do Setor de Educação/Esporte, o mesmo não ficava
exposto a Agentes Insalubres nos moldes dos Anexos da 15, não se estendendo
assim, s.m.j., como Atividade Especial;
c) Que de 16/06/05 até a data da perícia técnica, no
desempenho habitual de suas funções como Motorista do Setor de Saúde, o
Requerente fica exposto, sem qualquer agente protetivo, a Agentes Insalubres de
Grau Médio 20% (vinte por cento), nos termos do Anexo 14 da NR-15, estendendo-
se assim, s.m.j., como Atividade Especial em analogia ao Código 3.0.0 do Anexo IV
do Decreto 3048/99.
Laudo do assistente técnico, por insalubridade no grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-88.2018.8.26.0568
5
máximo, que não infirmou as conclusões mais isentas do perito oficial, fls. 355/363,
não cabendo por isso acolher a pretensão de elevar a vantagem para o grau máximo.
Regime de previdência municipal disciplinado pela Lei
Complementar no 2148/2007, fls. 105/157, que não trata da aposentadoria especial.
Falta de disciplina específica que pode ser suprida pelas
regras do regime geral de previdência social, segundo Supremo Tribunal Federal,
Súmula Vinculante 33:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras
do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o
artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica.
Disciplina, portanto, da Lei 8213/1991, artigo 57:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no
art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento)
do salário-de-benefício.
§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma
forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá
de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-88.2018.8.26.0568
6
fixado.
Trabalho em condições prejudiciais à saúde, grau médio,
segundo a perícia, de 14 01 1987 a 17 01 1999, perfazendo 12 anos e 3 dias, e de 16
06 2005, que até o ajuizamento da ação, em 12 03 2018, perfaz 12 anos, 8 meses e
24 dias, totalizando 24 anos, 8 meses e 27 dias, menos que os vinte e cinco anos que
são exigidos para aposentadoria especial, completados, no entanto, no curso do
processo, porque persistia até a data da perícia, feita em 10 09 2019, devendo ser
levado em consideração, como determina o disposto no artigo 493 do Código de
Processo Civil em vigor, que repete o artigo 462 do anterior, sendo nesse sentido
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
FATO SUPERVENIENTE. O STJ firmou orientação de que "o fato superveniente
contido no artigo 462 do CPC deve ser considerado no momento do julgamento a
fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia
processual e da segurança jurídica" (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 621.179/SP,
Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 5/2/2015).
Especificamente no que se refere ao cômputo de tempo de contribuição no
curso da demanda, a Primeira Turma do STJ, ao apreciar situação
semelhante à hipótese dos autos, concluiu ser possível a consideração de
contribuições posteriores ao requerimento administrativo e ao ajuizamento da
ação, reafirmando a DER para a data de implemento das contribuições necessárias à
concessão do benefício. No mesmo sentido: REsp 1.640.903/PR, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15.2.2017. STJ, REsp 1640310/RS; Rel. Min.
Herman Benjamin; Segunda Turma; DJe 27-04-2017.
Desse modo, o servidor deve ser aposentado desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-88.2018.8.26.0568
7
completou, no curso do processo, vinte e cinco anos de trabalho em condições
prejudiciais à saúde, com proventos integrais, Lei 8213/1991, artigo 57, § 1o e
paridade com o pessoal da ativa, mantida para os que ingressaram no serviço público
até a edição da EC 41/2003, como é o caso, sem prejuízo da remuneração devida
pelo trabalho até a efetivação do benefício e sem implicar na vedação do artigo 37, §
10, da Constituição Federal, de cumulação de proventos de aposentadoria com
vencimentos de cargo, função ou emprego público, dado que terá trabalhado
enquanto poderia estar aposentado, de modo que deve perceber a remuneração do
tempo que teve e terá de trabalhar até a sua efetivação, para não experimentar
prejuízo, com correspondente enriquecimento sem causa do Município.
Correspondentes valores com correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, ambos dos respectivos vencimentos, em consonância com Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com as despesas do processo em proporção, o Município somente em termos de
reembolso, e com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em
grau de recurso, à razão de doze por cento do quanto cada qual decaiu em relação ao
pedido, respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil e
observado o benefício da gratuidade concedido ao autor.
Na forma do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao
recurso do autor, para acolher a pretensão de aposentadoria especial.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001197-88.2018.8.26.0568
8
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator